Tribunal: TJPA
Processo: 0815573-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815573-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEIBSON LOBATO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva fundamentada. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de Geibson Lobato Ferreira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que decretou e manteve prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 0800294-56.2022.8.14.0010, por suposta prática de homicídio qualificado ocorrido em outubro de 2021.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à sua contemporaneidade, fundamentação, suficiência dos indícios de autoria e materialidade e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com base em decisão fundamentada, apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta do delito, existência de indícios de autoria e materialidade e risco à ordem pública.

4. A decisão indicou elementos concretos como o modus operandi do crime, o histórico criminal do paciente, indícios de coação de testemunhas e risco de reiteração delitiva.

5. O argumento de ausência de contemporaneidade não se sustenta diante da manutenção recente da custódia e da permanência dos fundamentos que a justificam, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

6. A existência de condições subjetivas favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a prisão cautelar, tampouco se demonstrou que medidas alternativas seriam adequadas e suficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, fundados em elementos concretos extraídos dos autos, ainda que transcorrido lapso temporal entre o fato e o decreto cautelar. 2. A gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de coação de testemunhas justificam a segregação, sendo insuficientes, por si sós, as condições subjetivas favoráveis do paciente para afastar a prisão cautelar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de GEIBSON LOBATO FERREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800294-56.2022.8.14.0010.

Consta da impetração que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 07/07/2022
, por suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, permanecendo
o respectivo mandado prisional, até a data da presente impetração, sem cumprimento
. A custódia cautelar foi mantida pelo Juízo de origem na data de 16/01/2025.

Alega o impetrante a
ilegalidade da prisão preventiva
em face da
ausência de contemporaneidade
dos fatos que motivaram o decreto prisional, dada a inércia no cumprimento da ordem desde julho de 2022; bem como, em razão da
falta de

fundamentação do decreto preventivo e da posterior decisão que manteve a custódia,
dada a fragilidade dos indícios de autoria e a ausência de qualquer conduta do paciente que evidenciasse risco de fuga, reiteração delitiva ou obstrução à justiça.

Argumenta, ademais,
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
, considerando a
existência de condições pessoais favoráveis.

Requer, assim, a concessão
liminar
da ordem, com a expedição de salvo-conduto em favor do paciente.

A
liminar foi indeferida
pelo então Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, em face do afastamento funcional desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) Tramitam nesta Vara Cível e Criminal de Breves/PA os autos sob o n°. 0800294-56.2022.8.14.0010, que imputa ao paciente a suposta prática do crime de homicídio (art. 121, §2º, do Código Penal), tendo como vítima o Sr. ONIELSON FERREIRA DE CARVALHO, fato ocorrido dia 17/10/2021.

Em síntese, narram os autos que, na mencionada data, ouviu-se a irmã da vítima, a Sra. Naiara Ferreira de Carvalho, que declarou, em 17 de outubro de 2021, que estava presente no local, quando dois suspeitos entraram armados na residência e foram até o quarto da vítima onde efetuaram vários disparos contra ela. A depoente informou que se escondeu debaixo da cama, sendo que teria reconhecido o representado GEIBSON como um dos invasores.

Que após praticarem o delito, o representado e seu comparsa teriam empreendido fuga a pé pelo Varador do Cunha (ID. 51007033, pág. 10).

Em 18/10/2021, foram ouvidas Damiana Sena de Castro e Marceli Monteiro dos Santos, que narraram terem sido vítimas de roubo praticado por ONIELSON, em fevereiro de 2021. Afirmaram que, após o homicídio, passaram a receber ameaças do pai da vítima, que lhes atribuía a autoria intelectual do crime (ID nº 51007033, págs. 12/13).

Também em 18/10/2021, o representado GEIBSON prestou depoimento em sede policial, negando envolvimento com o fato delituoso.

Alegou estar visitando seus irmãos Jéssica e Marcos no momento do crime e, ao retornar para casa de motocicleta, teria tomado ciência do homicídio por intermédio de sua cunhada. Negou possuir qualquer desavença com a vítima (ID nº 51007035, págs. 04/05).

No 19/10/2021, a Sra. Naiara Ferreira de Carvalho foi novamente ouvida e retificou o depoimento anterior, afirmando que não conseguiu reconhecer os autores do crime. Contudo, destacou que sua família vinha sendo ameaçada por parentes do representado (ID nº 51007034, págs. 05/06).

No mesmo dia, o pai da vítima prestou depoimento, informando que se encontrava tomando banho no momento dos disparos, razão pela qual não presenciou o fato. Relatou que a vítima sofria ameaças de duas mulheres por conta de um desentendimento, mas negou qualquer envolvimento do filho com a criminalidade (ID nº 51007034, pág. 08).

Ainda em 19/10/2021, foi ouvida a cunhada do representado, Sra. Cristina Ferreira Fonseca, que informou ter se deparado com GEIBSON na rua após tomar conhecimento do homicídio. Disse que ele aparentava não estar ciente do ocorrido (ID nº 51007034, pág. 11).

A irmã do representado, Sra. Maria de Jesus Miranda (vulgo Jéssica), afirmou que estava em um bar no bairro do Aeroporto na hora do crime e, ao retornar para casa, foi visitada por GEIBSON, que a informou sobre o homicídio (ID nº 51007034, pág. 14).

A depoente Cristiane Correa Pureza, moradora da localidade, revelou ter sido procurada por familiares de GEIBSON para prestar depoimento favorável a ele. Alegou temer represálias, pois o representado e seus familiares teriam envolvimento com a criminalidade (ID nº 51007034, pág. 13).

Por fim, em 21/10/2021, foi ouvida Joceuma Lobato Ferreira, outra irmã do representado, que confirmou ter ouvido os disparos, mas afirmou que GEIBSON não esteve em sua casa naquela noite. Disse ignorar eventual desavença entre o representado e a vítima (ID nº 51007035, pág. 01). Há juntada de Auto de Exame Pericial de Necrópsia da vítima, ID 51007034 - Pág. 4, Boletim de Ocorrência, ID 51007033 - Pág. 10, Relatório de Investigação, ID 51007035 - Pág. 9 e Inquérito Policial, ID 51007033 - Pág. 12.

No dia 07/07/2022 foi proferida decisão acolhendo o pedido da autoridade policial, bem como do órgão Ministerial, sendo assim decretada a prisão preventiva do acusado.

Em, 16/05/2024 foi feito um pedido de revogação de prisão preventiva com o pedido subsidiário de substituição da prisão por medida cautelar diversa.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo indeferindo e manutenção da medida imposta, ID. 123837863 - Pág. 3.

A decisão de ID. 134949274 - Pág. 2, manteve a custódia cautelar.

Da certidão de antecedentes criminais do paciente, nota-se que ele é reincidente, ID 68647316 - Pág. 1 e a decisão se fundamentou que estão presentes a existência do possível crime e os indícios de autoria – que este momento se esboçam do registro do boletim de ocorrência policial, do depoimento das testemunhas, – trata-se de situação hipotética concernente à prática de homicídio doloso contra pessoa humana e elevado destemor das ações preenchendo os requisitos da prisão preventiva, como foi fundamentado na decisão de ID. 68677256 - Pág. 5, amoldando-se ao que disciplina o artigo 312 do CPP. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, nessa extensão, pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A seguir, trecho do decreto preventivo, datado de 07.07.2022 (ID 68677256):

“(...) Da leitura dos depoimentos e indícios colhidos até o presente momento, entendo que merece guarida a representação ofertada, pelos seguintes motivos.

Os indícios de que o representado GEIBSON foi o autor ou teve participação no fato ocorrido no dia 17 de outubro de 2021, por volta das 22h, no interior da residência localizada na Rua Antero de Araújo, nº 351, Castanheira, Breves/PA está devidamente amparado com base no relato das testemunhas indicadas no relatório acima.

A materialidade resta evidenciada através dos exames de corpo de delitos e fotografias que acompanham esta representação, razão pela qual entendo preenchido o requisito do fumus comissi delicti.

Além disso, entendo que há riscos a sociedade, caso continue mantido o estado de liberdade do representado.

Conforme leitura dos autos, vê-se que o representado já possui condenações criminais por outros delitos, o que já evidencia o risco à garantia da ordem pública, ante a manifesto risco de reiteração delitiva (ID nº 68647316).

Outrossim, levando-se em consideração os termos do primeiro depoimento da Sra. Naiara Ferreira de Carvalho, vê-se a presença de uma periculosidade social no caso concreto ante o modus operandi empregado.

Além do mais, como bem pontuou a autoridade policial, há de ser acolhida a argumentação de risco à posterior instrução processual, dado a indicação de coação da testemunha Naiara Ferreira de Carvalho e da Sra. Cristiane Correa Pureza.

(...)

Ante todo o exposto:

a) ACOLHO A REPRESENTAÇÃO ofertada e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GEIBSON LOBATO FERREIRA nos termos do art. 312 e seguintes do CPP. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 16/01/2025 (ID 134949274), o magistrado
a quo
manteve a custódia preventiva, asseverando:

“(...) Em que pese os fundamentos apresentados pelo representando, entendo que ainda persiste os elementos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar.

Da leitura da decisão de ID nº 68677256, vê-se que foi levado em consideração a cadeia de depoimentos prestados pelas diversas testemunhas do feito em ordem cronológica. Foi com base nessa cadeia de eventos que este Juízo reconheceu os indícios de autoria e materialidade em face do representado.

Além do mais, este Juízo registrou que á possui condenações criminais por outros delitos, o que já evidencia o risco à garantia da ordem pública, ante a manifesto risco de reiteração delitiva; considerou que a mudança de depoimento da Sra. Naiara Ferreira de Carvalho, revelou uma periculosidade social do representado no caso concreto, além de indicar a existência de coação desta e da testemunha Cristiane Correa Pureza.

Nesse contexto, MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR. Acautelem-se os autos em Secretaria nos termos das disposições finais da decisão de ID nº 68677256. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
vê-se que, no dia dos fatos, a vítima Onielson Ferreira de Carvalho, conhecida como “Bicudo”, foi executada com disparos de arma de fogo na cabeça, enquanto estava em seu quarto. Segundo a versão apresentada pela irmã da vítima, Naiara Ferreira de Carvalho, dois homens armados invadiram a residência e dirigiram-se diretamente ao quarto onde a vítima se encontrava, efetuando diversos disparos. A declarante afirma ter se escondido debaixo da cama e reconheceu o paciente Geibson como um dos autores, relatando que ele e o comparsa fugiram a pé pela região conhecida como “Varador do Cunha”. Contudo, no depoimento prestado posteriormente, a mesma testemunha disse não ter reconhecido os autores, acrescentando que sua família passou a sofrer ameaças por parte da família do representado após o crime.

Ressalte-se, por oportuno, que
embora a autoria delitiva ainda não se apresente revestida de certeza plena – o que, inclusive, é matéria afeta ao juízo natural da causa e à fase de mérito da ação penal – o decreto de prisão preventiva não exige a formação de juízo de culpa, bastando, para sua legalidade, a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito
, nos termos do art. 312 do CPP. A segregação cautelar, nessa fase, tem natureza instrumental e visa resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo, portanto, legítima mesmo diante da dúvida quanto à responsabilidade penal definitiva do agente.

De outra banda, presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, assim como
relatos de coação de testemunhas
– vide as informações da autoridade coatora – o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelos já asseverados requisitos da
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal
.

Acresça-se, ainda, que a defesa alega que o paciente não se encontra foragido, destacando, inclusive, possuir endereço fixo e conhecido, o que afastaria, segundo sua ótica, o risco de evasão e a necessidade de custódia com fundamento na aplicação da lei penal. No entanto, em consulta ao sistema PJe-1º grau, verifica-se que o Juízo de origem, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, determinou a expedição de ofício ao Delegado de Polícia Civil, requisitando informações sobre o cumprimento do mandado de prisão, sem que, até o momento da análise do presente
writ
, conste resposta nos autos sobre a diligência. Tal contexto, longe de afastar a legalidade da medida cautelar, apenas reforça a necessidade de instrução mais aprofundada e a cautela do juízo na apuração da real situação fática, sendo prematuro presumir a ausência de risco à aplicação da lei penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito e das circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão.

Ademais, vê-se também, das informações do juiz coator, que
o paciente possui contra si outras anotações criminais e que possivelmente é filiado à organização criminosa
, o que denota o risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva, para a
correta aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULO SIDADE SOCIAL DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A s instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, policiais militares, que deram ordem de parada ao veículo conduzido por ele e outro indivíduo, que veio a óbito com a troca de tiros, sendo o ora paciente apontado como líder da organização criminosa "Bonde do Zoológico" ou "Tudo 3"1, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social. Ademais, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui vasto histórico de registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, em 15/2/2023, por fatos ocorridos em 12/2/2018, acolhendo requerimento do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, subsidiada em elementos do inquérito policial; não houve flagrante e o decreto foi expedido após o lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. 4. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, nã o impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente funda mentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circun stâncias eviden ciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 841.043/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Tampouco há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão
, eis que, como visto, os requisitos legais da custódia preventiva permanecem presentes, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO. PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUGA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade, porquanto a decisão monocrática outrora proferida foi embasada em entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado 568 de sua Súmula. Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo, portanto, nenhuma vulneração do princípio da colegialidade. 2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta. O paciente, no dia 21/12/1991, assassinou a tiros de espingardada a sua companheira, IVETE DOS SANTOS GONÇALVES, após chegar embriagado à residência, e iniciar uma discussão. 4. Destacou-se, ainda, o fato de ter se evadido do distrito da culpa, não sendo localizado para responder ao processo, tanto é que foi reconhecida a sua revelia, pois se encontrava em local incerto e não sabido. E, até a data do julgamento da ordem originária, o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido. 5. "
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021.) 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no RHC n. 198.763/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025